Tribunal: TJSP
Processo: 1002012-49.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – USO DE FOGO EM CANAVIAL E CONSEQUENTE DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O ato administrativo goza, em

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTUAÇÃO AMBIENTAL – USO DE FOGO EM CANAVIAL E CONSEQUENTE DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – INCÊNDIO DE AUTORIA DESCONHECIDA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O ato administrativo goza, em princípio, de presunção de legitimidade e certeza, sendo que, uma vez refutado, abre-se a oportunidade de se comprovar a sua pertinência ou não, cumprindo ao agente público o ônus da provar a regularidade de seu proceder. "In casu", restou demonstrado que o incêndio objeto das autuações do requerido foi causado por autoria desconhecida e que o mesmo não se beneficiou da queima da palha da cana-de-açúcar que havia no local, vez que o processamento da cana cozida tem custo mais elevado que a crua, o que representa prejuízo ao apelante. Assim, afastada a presunção de legitimidade dos atos administrativos lavrados pelo órgão ambiental, pela via indireta, de rigor o provimento ao recurso, para o fim de julgar improcedente a demanda.